Tribunal: TJBA
Processo: 8019321-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019321-32.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: A. D. N. e outros

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA ROCHA SAMMARRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO COM TOXINA BOTULÍNICA PRESCRITO PARA MENOR DE IDADE COM MICROCEFALIA E ENRIJECIMENTO MUSCULAR. SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO VIA APLICATIVO. INEXISTÊNCIA DE RESPOSTA POR ESCRITO AO PEDIDO. MÁ PRESTAÇÃO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, decorrente de negativa de cobertura de tratamento médico com toxina botulínica prescrito a menor beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação de serviço médico por parte da operadora de plano de saúde; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A existência de solicitação do tratamento via aplicativo e gravações telefônicas da genitora do beneficiário à operadora de saúde foram comprovados por documentos e gravações constantes nos autos, revelando ciência da ré quanto ao pleito.

3.2. A operadora não apresentou resposta por escrito ao pedido de cobertura, tampouco autorizou o tratamento antes da tutela de urgência, o que caracteriza omissão injustificável e, portanto, negativa tácita de prestação de serviço.

3.3. A negativa indevida de cobertura médica, especialmente em se tratando de menor com estado de saúde delicado e de tratamento com indicação médica expressa, viola direitos da personalidade e configura dano moral indenizável.
3.4. O valor arbitrado a título de danos morais não foi impugnado pela recorrente, razão pela qual não cabe sua reavaliação em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

i) Comprovação de negativa de cobertura do tratamento de forma tácita pelo plano de saúde.
ii) A negativa injustificada de cobertura de tratamento médico prescrito por profissional habilitado configura conduta abusiva, ensejando indenização por danos morais.
iii) A violação aos direitos da personalidade decorrente da negativa de cobertura por plano de saúde extrapola o mero aborrecimento e deve ser reparada pecuniariamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, I e VI, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8041268-45.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 09.07.2024.
TJ-BA, Apelação Cível nº 0000259-25.2009.8.05.0079, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 23.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019321-32.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada A. D. N. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DESPROVER A APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA